Tribunal: TJES
Processo: 5001642-50.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001642-50.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: FABIA MEDICE DE MEDEIROS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto d
a
eminente Relator
a
, que
deu
provimento
parcial
a
o
recurso para
reformar a sentença
e
excluir o dano moral
, eis que entendo que
deve ser
mantido
o valor de
R$ 5.000,00
, pelo fato de que a Autora,
em fevereiro de 2018, realizou uma viagem internacional, ocasião em que realizou compras regulares com o seu cartão de crédito, mas em uma dessas compras não foi aprovada, sendo necessário o pagamento em moeda corrente
.

N
este aspecto
, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

É como voto, com a devida vênia a dout
a
e íncli
t
a
Relator
a
.

VOTO VENCEDOR

Considerando que tempestivo e devidamente preparado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

Refere-se a recurso inominado interposto por BANCO ITAUCARD S.A, em face da sentença de piso, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a recorrente a promover a restituição do valor de R$ 1.625,75, em dobro, e a pagar, a título de dano moral o valor de R$ 5.000.00.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso. Preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva, e no mérito, aponta a legalidade da cobrança realizada, mediante validação de chip e digitação de senha pessoal. Informa ainda, que os documentos apresentados pela recorrida estão praticamente ilegíveis, não sendo possível realizar qualquer análise quanto às informações ali contidas. No que se refere a determinação de devolução em dobro, aduz a inexistência de má-fé, bem como refuta os danos morais.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Pois bem. No que diz respeito a legitimidade passiva do recorrente o Superior Tribunal de Justiça, tem afirmado reiteradamente que os bancos, as administradoras e as sociedades titulares de bandeiras de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento e respondem, portanto, de forma solidária perante o consumidor.

PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA. 1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014).

Portanto, a recorrente também possui responsabilidade, e é parte legítima para configurar no polo passivo da presente lide.

DO MÉRITO

DA RESTITUIÇÃO

O presente caso está enquadrado nas hipóteses de consumo, com a aplicação da inversão do ônus da prova, bem como amparado pela impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Não obstante os documentos apresentados pela recorrida estejam parcialmente ilegíveis, tenho que o recorrente não apresentou impugnação oportunamente, motivo pela qual, nos termos da sentença, foi prevalecida a presunção de boa-fé da parte autora.

In casu, por ter sido invertido o ônus da prova, em razão do reconhecimento da hipossuficiência da consumidora, deveria o recorrente ter comprovado a regularidade da operação, cujo ônus lhe competia, e não se desincumbiu.

Apesar de o recorrente alegar que houve a aprovação da operação mediante validação de chip e digitação de senha pessoal, utilizando como meio de prova imagens unilaterais do seu sistema, não exibiu nos autos prova da concessão de crédito ou mesmo prova do pagamento ao estabelecimento vendedor, sendo certo que possuía meios para atendimento desta diligência.

Deste modo, tenho que o recorrente possuía a capacidade de comprovar facilmente a regularidade de operação facilmente, desconstituindo o direito da recorrida, o que não ocorreu na hipótese em testilha.

Sendo assim, a cobrança indicada na fatura da recorrida no valor de R$ 1.625,75 é indevida, motivo pelo qual, neste ponto mantenho a sentença objurgada.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Tocantemente a restituição em dobro, de igual modo, tenho que a mesma merece ser mantida.

Inobstante o recorrente alegue a ausência de má-fé, e por isso, não seria devida a restituição em dobro, deve ser destacado o hodierno entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na sessão ocorrida no dia 21/10/2020, a qual restou decidido pela Corte Especial que “a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Ela é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva”, cujo fator que está no DNA de todas as relações contratuais e nas normas do CDC.

Destarte, restou fixada a seguinte tese:

1. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, a boa-fé objetiva trata-se do dever imposto, a quem quer que tome parte na relação de consumo, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorrem os múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir lealmente.

Na hipótese dos autos, tenho que a recorrida ao tentar solucionar administrativamente o impasse, a recorrente burocratizou o procedimento, atravancando a possível solução. Não obstante a recorrente alegue a existência de um procedimento específico, de uma análise dos autos tenho que em momento algum a recorrida foi orientada de como deveria proceder.

Diante disso, tenho que a conduta da recorrente é contrária a boa-fé objetiva, e, por essa razão, consoante o entendimento alhures consubstanciado, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo, quanto a restituição em dobro (art. 4º, inciso III e art. 51, inciso IV, do CDC).

DO DANO MORAL

Alega o recorrente a inexistência de dano moral, ao argumento de que não foi praticado qualquer ato ilícito pela parte, e os meros dissabores não hábeis a ensejar a indenização por danos morais. Alternativamente, requerem a redução do quantum.

Pois bem. A recorrida alega que em fevereiro de 2018 realizou uma viagem internacional, ocasião em que realizou compras regulares com o seu cartão de crédito. Ocorre que em uma dessas compras não foi aprovada, sendo necessário o pagamento em moeda corrente. Informa que a recusa na aprovação da cobrança, com posterior cobrança importou em supressão do limite de crédito, que, considerando a necessidade de promover o pagamento em moeda corrente, viu consideravelmente reduzidos os valores que dispunha para suas férias.

Diante da narrativa autora, tenho que a situação narrada não ensejou danos de ordem m moral, isto é, ofensa aos direitos da personalidade. Apesar de indesejável, e por certo, desagradável, os fatos expostos configuram mero aborrecimento.

Não destoando disso, é a jurisprudência abaixo ementada:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ 1ª TURMA RECURSAL - DM92 - PROJUDI Rua Mauá, 920 - 28º Andar - Alto da Glória - Curitiba/PR - CEP: 80.030-200 - Fone: 3017-2568 Autos nº. 0017830-38.2016.8.16.0182 Recurso: 0017830-38.2016.8.16.0182 Classe Processual: Recurso Inominado Assunto Principal: Indenização por Dano Moral Recorrente (s): CONDOR SUPERCENTER LTDA (CPF/CNPJ: Não Cadastrado) Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 312 - Santa Cândida - CURITIBA/PR - CEP: 82.620-300 Recorrido (s): WAGNER DOS SANTOS RIBEIRO (RG: 101533620 SSP/PR e CPF/CNPJ: 064.124.149-67) Rua Álvaro Moleta, 350 - Pilarzinho - CURITIBA/PR - CEP: 82.110-190 - E-mail: wagner.w.s.ribeiro@gmail.com - Telefone: (41) 9762-9255 RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO FATURADO, MAS RECUSADO PELO SUPERMERCADO. LEGITIMIDADE COMPROVADA. CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 18 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. O recorrente possui legitimidade passiva, pois todos aqueles que integraram a relação como fornecedores são responsáveis solidariamente nos termos do artigo 18, do CDC.caput T
odavia, independentemente da comprovação do desconto do valor da compra ou não, fato é que a situação vivenciada pelo recorrido não passa de mero dissabor comum à vida em sociedade. Assim, apesar de indesejável e desagradável, os fatos narrados configuram mero aborrecimento, o qual, por si só, não causa dano moral, uma vez que não ofende os direitos da personalidade.
[...]. Quanto ao mérito, a sentença deve ser reformada para o fito de se afastar a condenação por danos morais, nos termos da ementa. Pelo êxito recursal, não há que se falar em ônus sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. III. Dispositivo. Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal - DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de CONDOR SUPERCENTER LTDA, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Fernanda Bernert Michelin, com voto, e dele participaram os Juízes Michela Vechi Saviato (relator) e Fernando Augusto Fabrício De Melo. 01 de Junho de 2017 Michela Vechi Saviato Juiz (a) relator (a) (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0017830-38.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Michela Vechi Saviato - J. 06.06.2017) (TJ-PR - RI: 00178303820168160182 PR 0017830-38.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Michela Vechi Saviato, Data de Julgamento: 06/06/2017, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2017). (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO RECUSADO - LIBERAÇÃO POSTERIOR - PREJUÍZOS NÃO COMPROVADOS - MEROS ABORRECIMENTOS NÃO INDENIZÁVEIS.
Embora seja inegável o transtorno daquele que tenta efetuar uma compra e é impedido pela recusa injustificada da operadora de cartões de crédito, o dano moral daí advindo deve ser comprovado. O mero aborrecimento não induz ao dever de indenizar
. (TJ-MG - AC: 10024142485184001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/09/2016, Data de Publicação: 16/09/2016). (Destaquei)

Diante do conjunto fático-probatório, tenho que deve ser reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, para afastar a condenação de dano moral.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso interposto, para afastar tão somente a indenização por danos morais, mantendo-se a sentença fustigada nos demais termos.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.